Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUFICIÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO APLICADA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO VERIFICADO.
1. O valor recolhido a título de preparo recursal, no importe de R$ 20,01, condiz com o valor atribuído na Resolução no 3, de 17 de dezembro de 2021, que atualizou a Tabela de Custas da Justiça do Distrito Federal e Territórios para os recursos advindos da primeira instância.
2. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo. (Acórdão 1391297, 07082219820208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O § 3o do art. 293 do CPC destaca que o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. In casu, a requerida, ora apelante, embora devidamente citada, não apresentou resposta no prazo legal, sendo considerada revel, na forma do art. 344 do CPC. Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, a recorrente, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, nada disse sobre a correção do valor da causa.
3.1. Diante do silêncio da requerida revel no momento oportuno, operou-se a preclusão temporal, mostrando-se inviável, portanto, a discussão sobre a correção do valor da causa em sede recursal, sob pena de ofensa ao fenômeno processual da preclusão e da ocorrência da indesejável e combatida supressão de instância.
4. O revel, por força do art. 349 do CPC, poderá produzir provas em contraposição às alegações da parte autora. A requerida/revel não postulou pela produção de prova oral e/ou pericial, as quais seriam aptas para o deslinde da questão; ao contrário disso, juntou documentos que não se mostraram suficientes para elidir a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente/apelado, os quais, nos termos do art. 373, I, do CPC, foram corroborados pelos diversos documentos, mensagens, fotos e vídeos colacionados com a petição inicial.
4.1. Não havendo qualquer infração à ordem processual passível de nulidade, anulabilidade ou correção, é medida que se impõe a rejeição do pleito recursal; pois, não há que se falar em “error in procedendo”.
5. Recurso desprovido.